Tribunal: TJES
Processo: 5001250-73.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-73.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEJANIRA GOMES DA FONSECA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento anterior, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume o Acórdão de ID 7417561.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face do v. acórdão (ID 7417561), que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
DEJANIRA GOMES DA FONSECA
, apenas para reconhecer a natureza dúplice da ação de cobrança e, via de consequência, apreciar os juros pactuados no contrato, mantendo, contudo, a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 12.604,40 (doze mil, seiscentos e quatro reais e quarenta centavos).

Em suas razões (ID 7570715), a Embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, uma vez que, a despeito de ter conferido parcial provimento ao recurso de apelação, manteve inalterada a conclusão da sentença, de modo que o correto seria o desprovimento integral do apelo.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 8163837) manifestando-se pelo desprovimento dos Embargos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Na hipótese vertente, a sentença prolatada no bojo da ação de cobrança proposta pela ora Embargante reconheceu que a Requerida, ora Embargada, não poderia, em sede de contestação, impugnar a taxa de juros atribuída ao contrato entabulado entre as partes, posto que a ação não teria natureza dúplice, e, por tal motivo, sendo essa a única tese defensiva, julgou procedente a demanda.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso de apelação, sustentando que a ação de cobrança possuiria natureza dúplice e que, portanto, sua alegação concernente à abusividade dos juros deveria ser analisada.

No contexto de julgamento do aludido apelo, esta Egrégia Segunda Câmara Cível reconheceu que, de fato, a ação de cobrança é dúplice e que a tese de defesa poderia ser analisada. Nada obstante, ao apreciar a tarifa pactuada, não se reconheceu a abusividade.

Portanto, inexiste contradição no Acórdão embargado, uma vez que o parcial provimento decorreu do reconhecimento da natureza dúplice da demanda, mas, por outros fundamentos, entendeu-se pela manutenção da sentença, uma vez que não se vislumbrou que os juros convencionados seriam abusivos.

A propósito, a referida conclusão é evidente a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Em suas razões recursais (ID 6934982 - item 42), sustenta a recorrente a viabilidade do exame dos juros contratuais como matéria de defesa, sobretudo sob a ótica da hipossuficiência do consumidor.

[...]

Embora não desconheça a posição quanto a inexistência de natureza dúplice da ação cobrança para fins de discussão - em sede de contestação - da taxa contratual que a embasa (
TJRS
; AC 5004268-73.2021.8.21.0015; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Ícaro Carvalho de Bem Osório
; DJ 8.9.2023 e
TJCE
; AC 0156672-30.2019.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Inácio de Alencar Cortez Neto
; DJ 16.5.2023), verifico que “
a
jurisprudência vem admitindo a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido expresso na contestação, sendo desnecessário o ajuizamento da ação revisional ou de reconvenção
” (
TJMG
; ACi 0679227-93.2014.8.13.0702; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Valdez Leite Machado
; DJ 6.10.2023 - destaquei).

[...]

Fixada tal premissa e por haver impugnação expressa quando aos juros pactuados em sede de constatação, passo ao exame da questão destacando, desde logo, ser o recorrente é expresso no sentido de que a taxa de juros do contrato em tela destoa da taxa média praticada no mercado à época da contratação, bem como que se apresenta muito acima do praticado no mercado.

Afirma, categoricamente (ID 6934982 - item 42 - fl. 6 do pdf), que a “
taxa média do mercado era 14,1%, enquanto a taxa de juros contratuais é de 19,90%, isto é, a taxa de juros contratuais é 41,13% superior à média do mercado à época
”.

Assim, não obstante a densidade das alegações recursais, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro ou ao triplo da média de mercado (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, DJ 22.11.2023),
não bastando apenas a superioridade do percentual contratado à taxa média praticada, eis que isso, por si só, não induz à conclusão de cobrança abusiva que constitua manifesta desproporcionalidade dos juros pactuados
.

[...]

Dessa forma, o simples fato de as taxas praticadas superarem a média de mercado, por si só, não enseja o reconhecimento de sua abusividade, de modo que deve ser preservada a sentença na parte que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 12.604,40 (doze mil e seiscentos e quatro reais e quarenta centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para, após reconhecer a natureza dúplice da ação de cobrança, manter inalterada a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 12.604,40 (doze mil e seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), nos termos da sentença proferida.

Nesse sentido
, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento. Tal circunstância,
per si,
dá azo à rejeição dos aclaratórios.

Sendo assim, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 7417561.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2024 às 14:58:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52083818072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.